Tribunal: TJBA
Processo: 0500784-33.2019.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500784-33.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MATEUS DE JESUS SILVA Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP). RECURSO QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NO MÉRITO, INTENTA PELA IMPRONÚNCIA E RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO INAUGURAL QUE NÃO SE COMPADECE COM A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO JÚRI. PLEITO DE RELAXAMENTO NÃO ACOLHIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recurso defensivo que busca declaração de nulidade da Decisão de Pronúncia, sob a alegação de lastrear-se em reconhecimento realizado por fotografia. No mérito, intenta o relaxamento da prisão do Recorrente e sua impronúncia. III – Quanto ao pleito preliminar, verifica-se que os indícios de autoria constatados para fins de prolação de Decisão de Pronúncia não se lastrearam, exclusivamente, no suposto reconhecimento fotográfico, mas, em verdade, em depoimentos diversos colhidos em sede instrução processual, inclusive de policiais responsáveis por investigações, ouvidos em Juízo, o que enseja a ocorrência de distinção (“distinguishing”) em relação a diversos julgados. STJ: “Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado”. AgRg no HC 772079 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0296804-0 RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) ÓRGÃO JULGADOR T5 - QUINTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 06/03/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 10/03/2023. PRELIMINAR REJEITADA. IV - A materialidade delitiva foi comprovada, haja vista o Laudo de Exame de Necrópsia de ID 32212932 (fls. 30-32). V - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o animus necandi. Presentes indícios de autoria. VI – Excesso de prazo não configurado. Incidência da Súmula nº 21 do STJ. Manutenção do quadro fático. Prisão preventiva que se impõe. VII - Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso. VIII – RECURSO CONHECIDO E, REJEITANDO A PRELIMINAR, DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0500784-33.2019.8.05.0229, Recorrente MATEUS DE JESUS SILVA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantida a Decisão de Pronúncia.